Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-21.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004124-21.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (EMBARGANTE), NILTON MAZUY - CPF: 107.556.671-15 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004124-21.2026.8.11.0000

EMBARGANTES:

NILTON ÁLVARO AMORIM MAZUY, NILTON MAZUY

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
NILTON ÁLVARO AMORIM MAZUY
e
outro
, em face do acórdão desta Câmara (Id. 366425880), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela cooperativa embargada, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação de execução, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito objeto da lide.

Nas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, pois teria desconsiderado fato processual superveniente consistente na prorrogação do
stay period
deferida no âmbito da Recuperação Judicial nº 1070755-52.2025.8.11.0041.

Argumenta que, independentemente da natureza extraconcursal do crédito, a competência para o controle de atos constritivos sobre bens essenciais pertence ao juízo recuperacional durante o período de blindagem, invocando a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.057.372/MT.

Defende que a preservação da empresa deve ser observada de forma sistêmica e que a execução individual não pode prosseguir de forma irrestrita sem considerar a vigência da blindagem recuperacional, sob pena de inviabilizar o soerguimento do grupo.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão quanto à prorrogação do prazo de suspensão e mantida a suspensão da execução originária até ulterior deliberação do Juízo Universal da Recuperação Judicial (Id. 367764879).

Intimada, a embargada
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas
apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Afirma que o recurso possui nítida intenção de reformar a decisão e rediscutir matérias de mérito, o que é incabível na via dos aclaratórios.

Pontua que o acórdão enfrentou a controvérsia central de forma fundamentada, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito decorrente de ato cooperativo, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, e resguardando a competência do juízo recuperacional para análise de eventual constrição sobre bens essenciais.

Alega que a irresignação é meramente protelatória e que a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal deve ser mantida.

Requer o não conhecimento ou a rejeição integral dos embargos de declaração (Id. 370149894).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Conforme o art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 (incluído pela Lei nº 14.112/2020), as obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre a cooperativa e seus associados possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

A concessão de crédito ao cooperado, ainda que formalizada por Cédula de Crédito Bancário, constitui ato cooperativo típico voltado aos objetivos sociais da instituição financeira cooperativa.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.”

Conforme relatado, o embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, argumentando, em síntese, que o colegiado não teria apreciado a prorrogação do
stay period
deferida pelo juízo recuperacional e que a determinação de prosseguimento da execução individual violaria a competência do juízo universal para deliberar sobre a constrição de bens essenciais à atividade empresarial.

Todavia, da análise detida do julgado embargado, verifica-se que a decisão abordou de forma clara e exauriente a matéria controvertida, não remanescendo qualquer vício a ser sanado pela via integrativa.

O acórdão fundamentou o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito exequendo com base na nova redação do artigo 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, que exclui expressamente os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, concluindo que tais obrigações não se submetem à suspensão das execuções nem às novações do plano.

Nesse contexto,
a existência ou prorrogação do
stay

period
revela-se inócua para obstar o prosseguimento de demanda cujo crédito, por dicção legal, não integra o concurso de credores
.

Ademais,
o voto condutor ressalvou pontualmente que a competência do juízo da recuperação permanece hígida apenas para o controle de eventuais atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais, de modo que a ordem de regular prosseguimento da execução no juízo de origem não guarda qualquer contradição com a preservação da competência do juízo universal
.

Nota-se que o embargante pretende, sob o pretexto de omissão, a rediscussão do mérito recursal e a modificação do entendimento jurídico adotado por esta Câmara em razão de seu inconformismo com o resultado do julgamento, providência que extrapola os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que o acórdão enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da questão de forma coerente e fundamentada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026